Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Tendo o acórdão tratado de forma exaustiva sobre a matéria, não há omissão a ser sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.